Tribunal: TJBA
Processo: 8042961-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042961-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BORGES LEITE

AGRAVADO: JUCINETE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DE MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO IMPLICA EM CONFISSÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
ASTREINTES
AFASTADOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8042961-28.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e em que é agravada
JUCINETE OLIVEIRA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
,
EM PARTE
,

ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça